Tribunal: STF
Processo: ARE 1456912
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL DE SERVIDORES ATRAVÉS DE LEI MUNICIPAL. IDENTIDADE DE CARGOS, FUNÇÕES E CARGA HORÁRIA. DISTINÇÃO DE VENCIMENTOS BASE. ILEGALIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. É ilegal a distinção de vencimento base entre servidores que ocupam o mesmo cargo e exercem as mesmas funções e carga horária, sendo admitida a intervenção do Poder Judiciário para afastar tal ilegalidade, como verifico ser o caso.



    2. No presente caso, com a entrada em vigor da Lei Municipal n.º 4.616/2006, os cargos de Técnicos em Fiscalização Urbanística foram declarados extintos a vagar, passando a integrarem, juntamente com os Arquitetos e Engenheiros, o Quadro de Técnico de Nível Superior, por exercerem as mesmas funções e carga horária, fazendo jus ao mesmo vencimento base.



    3. Na situação em apreço, entendo ser inaplicável a Súmula Vinculante n° 37 do Supremo Tribunal Federal, pois, no caso dos autos, a própria Lei Municipal n.° 4.616/2006 promoveu o enquadramento funcional dos apelados no cargo de Técnico de Fiscalização Urbanística, o que, inclusive, também restou reconhecido pela própria administração pública, não havendo que se falar, na hipótese, em aumento de vencimentos de servidores públicos por parte do Poder Judiciário.



    4. Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos X e XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 11/6/19). 



    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/8/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente